Tribunal: TJSP
Processo: 1518497-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
FURTO SIMPLES. Tentativa. Configuração. Relato dos policiais corroborado pelas declarações da vítima na fase inquisitorial. Réu silente na fase administrativa e em Juízo. Inadmissibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Condenação mantida. Fixação da pena exclusivamente em multa, pelo privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Apelo parcialmente provido.